Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600275-78.2024.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
13/02/2025
Número: 0600275-78.2024.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 31/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600275-
78.2024.6.16.0041 que, julgou procedente a representação eleitoral e resolveu o mérito, na forma
do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar exarada e condenando os representados ao
pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à luz do art. 57-D, §2º, da Lei 9.504/97. (Trata-
se de representação eleitoral proposta por Maria Tereza Paschoal De Moraes, com fundamento no
art. 96 da Lei nº 9.504/97, em face de Alessandro Dogonski E Thiago Silveira Sborchia, alegando em
síntese que os representados, em seu perfil no Instagram, veicularam notícia que relacionou Maria
Tereza (candidata) e o atual Prefeito de Londrina (Marcelo Belinati) a suposto "indiciamento" pelo
Ministério Público por desvio de dinheiro público. Segundo alegado pela representante na peça de
impulso: - os representados, em seu perfil no Instagram, veicularam notícia falsa, sabidamente
inverídica e caluniosa;- a divulgação aludida relaciona Maria Tereza (candidata) e o atual Prefeito
de Londrina (Marcelo Belinati) a suposto "indiciamento" pelo Ministério Público por desvio de
dinheiro público;- a "notícia de fato" recebida pelo Órgão Ministerial não detém qualquer relação
com ambos; (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 30/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
THIAGO SILVEIRA SBORCHIA (RECORRENTE)
GABRIEL ANTUNES DA SILVA (ADVOGADO)
ALESSANDRO DOGONSKI (RECORRENTE)
GABRIEL ANTUNES DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (RECORRIDO)

CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44383344
13/02/2025
14:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44383344 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/02/2025 14:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021314064713000000043328322
Número do documento: 25021314064713000000043328322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:53:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.257
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600275-78.2024.6.16.0041 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ALESSANDRO DOGONSKI
ADVOGADO: GABRIEL ANTUNES DA SILVA - OAB/PR76311
RECORRENTE: THIAGO SILVEIRA SBORCHIA
ADVOGADO: GABRIEL ANTUNES DA SILVA - OAB/PR76311
RECORRIDO: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
DESINFORMAÇÃO.
REDES
SOCIAIS.
PROPAGANDA
NEGATIVA.
MULTA.
RECURSO
CONHECIDO
E
NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Alessandro Dogonski e Thiago Silveira
Sborchia interpuseram recurso eleitoral

Num. 44383344 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/02/2025 14:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021314064713000000043328322
Número do documento: 25021314064713000000043328322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:53:27
contra sentença do Juízo da 41ª Zona
Eleitoral
de
Londrina/PR,
que
julgou
procedente representação por propaganda
eleitoral irregular proposta por Maria Tereza
Paschoal de Moraes, condenando os
recorrentes ao pagamento de multa no valor
de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 57-
D, §2º, da Lei nº 9.504/97.
2. A representação tratou de postagem em
rede social no perfil “@fiscaliza_londrina”
que veiculou notícia falsa associando a
recorrida e o ex-prefeito de Londrina a
suposto
envolvimento
em
desvio
de
recursos públicos.
3. Alegações dos recorrentes incluíram
ausência de autenticidade da prova digital e
perda do objeto da representação devido à
exclusão do conteúdo antes da decisão
liminar.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão:
(i) saber se o recurso foi tempestivo;
(ii) analisar a configuração de propaganda
eleitoral negativa e desinformação;
(iii) examinar a aplicação da penalidade
prevista no art. 57-D, §2º, da Lei nº
9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso foi considerado tempestivo,
dada a indução a erro pelo Cartório
Eleitoral,
que
forneceu
informação
equivocada sobre o prazo, em observância
ao princípio da boa-fé processual.
6. A publicação analisada foi considerada
propaganda
negativa
e
desinformativa,
sendo utilizada para manipular a percepção
do eleitorado por meio de informações
distorcidas, violando os limites da liberdade
de expressão e o princípio da isonomia
entre candidatos, conforme art. 57-D, caput,
da Lei nº 9.504/97 e Resolução TSE nº
23.610/2019.
7. O conteúdo publicado associou a
candidata a supostos atos ilícitos sem
qualquer
comprovação,
configurando
prática de desinformação com objetivo de

Num. 44383344 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/02/2025 14:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021314064713000000043328322
Número do documento: 25021314064713000000043328322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:53:27
prejudicar a imagem da recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido,
mantendo-se a sentença recorrida.
9. Tese de julgamento: A veiculação de
conteúdo desinformativo em propaganda
eleitoral configura prática irregular, sendo
passível de sanção nos termos do art. 57-D,
caput,
§2º,
da
Lei
nº
9.504/97,
especialmente quando há manipulação de
informações para induzir o eleitorado a erro.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 57-D, caput, §2º;
Resolução TSE nº 23.610/2019.
Jurisprudência relevante citada:
TSE - Rp nº 060155613/2024;
TRE-SE - RE nº 060004425/2024;
TRE-PE - RE nº 060007413/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ALESSANDRO DOGONSKI e THIAGO SILVEIRA
SBORCHIA em face da sentença proferida pelo Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, a
qual julgou procedente a representação proposta por MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES,
para o fim de condenar os recorrentes ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à
luz do art. 57-D, §2º, da Lei 9.504/97.
Na origem, trata-se de Representação Eleitoral por Propaganda Ilícita/Negativa manejada por
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES, em desfavor de ALESSANDRO DOGONSKI e

Num. 44383344 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/02/2025 14:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021314064713000000043328322
Número do documento: 25021314064713000000043328322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:53:27
THIAGO SILVEIRA SBORCHIA. Narra, em síntese, que os promovidos são administradores do
perfil “@fiscaliza_londrina” - https://www.instagram.com/fiscaliza_londrina - no Instagram, no qual
foi veiculada notícia falsa. Afirma que a publicação aludida relaciona a representada e o atual
Prefeito de Londrina (MARCELO BELINATI) a suposto “indiciamento” pelo Ministério Público por
desvio de dinheiro público. Requer, liminarmente, seja ordenada a exclusão da aludida
publicação, bem como sejam impedidos os representados de realizar nova postagem de similar
conteúdo.
A decisão de id. 44173373 deferiu a liminar propugnada, ordenando a exclusão imediata da
postagem objeto da lide, pelos representados, bem como se abstivessem de publicar conteúdo
semelhante no perfil “@fiscaliza_londrina” ou em qualquer outro, sob pena de multa de
R$10.000,00.
Alessandro Dogonski e Thiago Silveira Sborchia apresentaram manifestação (id. 44173483),
informando ser impossível aos Representados cumprir a ordem judicial, já que a publicação não
foi realizada pelos Representantes nem em seus perfis pessoais nem no @fiscaliza_londrina.
Ainda, aduzem que a representação foi protocolizada às 11:04 do dia 12/10/2024, que o
storie/instagram já tinha 12h de sua publicação “gravado”, e que como as publicações dos stories
duram até 24h, em 13/10/2024 às 11:04 o storie já houvera sido excluído do perfil, sendo assim,
alegam que o pedido liminar da representação perdeu o objeto antes da decisão.
Alessandro Dogonski e Thiago Silveira Sborchia apresentaram Contestação (id. 44173485),
aduzindo não ter sido ele o responsável pela notícia, mas sim o Jornal Impacto e que a população
teria o direito de tomar conhecimento dos fatos noticiados. Asseverou que a representante
promove, constantemente, propaganda eleitoral negativa em desfavor do candidato Tiago Amaral.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela procedência da representação (id. 44173492).
A Sentença de id. 44173494 julgou procedente a representação, confirmando a liminar e
condenando os representados ao pagamento de multa de R$5.000,00.
Alessandro Dogonski e Thiago Silveira Sborchia opuseram Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, em face da sentença (id. 44173504), alegando que a decisão foi omissa.
A decisão de id. 44173507 rejeitou os embargos de declaração.
Inconformados, Alessandro Dogonski e Thiago Silveira Sborchia interpuseram Recurso Eleitoral
em face das decisões (id. 44173517), sustentando que a prova digital não foi autenticada por
métodos reconhecidos (como Ata Notarial ou serviços de certificação digital, como Verifact e
OriginalMy), motivo pelo qual, sem essa validação formal, a prova não deve ser aceita. Alega que
pelo princípio jurídico do "venire contra factum proprium" (que veda o comportamento
contraditório), a Recorrida não poderia pedir uma decisão para coibir um comportamento do qual
também participa, e que, por isso, o pedido deve ser considerado improcedente. Argumenta que é
lícito mostrar a imagem da Recorrida ao lado do prefeito Marcelo Belinati e de dois assessores,
que também estão envolvidos na campanha eleitoral e têm vínculo direto com a candidata. Alega-
se que os assessores são investigados pelo Ministério Público e que todos compõem o mesmo
grupo político. Assim, argumenta-se que a reprodução da imagem não é irregular, pois é
relevante para o contexto político em questão.

Num. 44383344 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/02/2025 14:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021314064713000000043328322
Número do documento: 25021314064713000000043328322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:53:27
Requerem a reforma da sentença para declarar a perda do objeto da decisão liminar e julgar
improcedente a representação.
Maria Tereza Paschoal de Moraes apresentou Contrarrazões ao recurso (id. 44173526),
asseverando que o recurso não deveria ser conhecido, por ofensa à dialeticidade recursal. Alega
que a questão com relação a prova digital não merece prosperar, já que a Recorrida promoveu a
juntada de imagens de capturas de tela, ilustrando a página do Instagram, o nome e contato dos
Recorridos, acompanhado da transcrição de seu conteúdo constituindo elementos probatórios
suficientes, de forma que permitiu a análise do mérito. Ressalta que apresentou sim a URL
satisfazendo a exigência da legislação eleitoral. Ainda, argumenta que o fato de ter sido publicado
no Stories não retira a ilegalidade da publicação e não o fato de ter direcionado milhares de
pessoas para a matéria sensacionalista.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo não conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44194958).
Intimados para se manifestarem sobre a alegada intempestividade recursal levantada pela
Procuradoria Regional Eleitoral, os recorrentes não se manifestaram (id. 44201911).
Alessandro Dogonski e Thiago Silveira Sborchia apresentaram manifestação (id. 44209406),
informando que o propósito da parte era, por seu advogado, interpor o recurso eleitoral no dia
25/10/2024, entretanto, com a indicação do prazo pelo servidor da Zona Eleitoral, o recurso foi
interposto no dia 26/10/2024. Afirma que houve falha processual em primeiro grau, com indicação
de que o prazo venceria somente no dia 26/10/2024. Alegam que, constatado o erro do sistema
(servidor), deve-se reconhecer, com base no princípio da boa-fé e no previsto nos arts. 197 e 223
do CPC, a validade do recurso interposto se a deste tempo.
É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade
O prazo legal para interposição do Recurso Eleitoral é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do
art. 96, § 8º, da Lei das Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-
TSE.
No caso em análise, a r. sentença integrada pelos aclaratórios foi publicada no Mural Eletrônico
em 23/10/2024 (id. 44173509) e o Recurso Eleitoral foi interposto em 26 de outubro de 2024,
portanto, estaria intempestivo (id.44173517).
Entretanto, conforme noticiado em id. 44209406, houve apontamento pela 41ª Zona Eleitoral que
o prazo para interposição do Recurso se esgotaria, somente, em 26 de outubro, às 23h59. Assim,
para evitar prejuízo ao recorrente, eis que foi induzido a erro pela informação equivocada
encaminhada pelo Cartório Eleitoral e pelo princípio da boa fé processual, o Recurso Eleitoral

Num. 44383344 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/02/2025 14:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021314064713000000043328322
Número do documento: 25021314064713000000043328322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:53:27
deve ser analisado.
II.ii. Da alegada ofensa ao princípio da dialeticidade
A recorrida argumenta que o recorrente, ao invés de rebater ponto a ponto os fundamentos
adotados pelo magistrado a quo na sentença guerreada, optou por simplesmente repisar os
termos da petição inicial, requentando a mesma fundamentação, o que implica em ofensa à
dialeticidade.
O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação
específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada. Impede-se,
assim, um recurso “genérico”, no qual a parte demanda por uma nova decisão ao Tribunal sem,
no entanto, indicar os motivos específicos para tanto.
Há, no Código de Processo Civil, específica previsão legal a respeito:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Ademais, as Súmulas 26 e 27 do Tribunal Superior Eleitoral (Ac.-TSE de 10.5.2016, no PA nº
32345) assim estabelecem:
É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida
que é, por si só, suficiente para a manutenção desta.
É inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação impossibilite a compreensão da
controvérsia
Assim, deve o recorrente atacar de forma específica não só o dispositivo da sentença, como
também invalidar todos os seus fundamentos, sob pena de vê-los prevalecer, não bastando a
simples repetição de argumentos trazidos em outras fases do processo ou valer-se de digressões
vagas e genéricas.
Nessa esteira é o entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA
26/TSE.DESPROVIMENTO. 1. Não tendo a agravante infirmado efetivamente a conclusão
adotada na decisão hostilizada, mostra–se inviável o presente agravo regimental. 2. Incidência do
óbice da Súmula nº 26/TSE, segundo a qual "é inadmissível o recurso que deixa de impugnar
especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção
desta". 3. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a reiteração das teses preliminares arguidas no
recurso especial, sem infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática, importa em
ofensa ao princípio da dialeticidade e enseja a manutenção desta pelos fundamentos nela
consignados, conforme se extrai da S. 26 deste Tribunal Superior Eleitoral" (AgR–REspe nº

Num. 44383344 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/02/2025 14:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021314064713000000043328322
Número do documento: 25021314064713000000043328322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:53:27
383–84, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28.10.2020)4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo em REspE nº 060003508, Acórdão, rel. Min. Carlos Horbach, DJe 11/03/2022)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. OFENSA À HONRA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES
DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº
26/TSE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. AGRAVO DESPROVIDO.
[...] 4. A regularidade formal dos recursos, conforme doutrina abalizada, demanda a observância
da dialeticidade, que não se considera suprida pela repetição de petição anteriormente aventada e
analisada. Ao dever de fundamentação analítica da decisão judicial corresponde o ônus de
fundamentação analítica da postulação (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio;
MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 154).
5. Na espécie, o agravante deixou de infirmar o fundamento referente a não demonstração do
dissídio jurisprudencial, limitando–se a repetir os argumentos lançados nos recursos anteriores.6.
Descumprido o dever de dialeticidade necessário para se infirmar a decisão agravada, resta
obstado o provimento do agravo interno, por força da Súmula nº 26 do Tribunal Superior
Eleitoral.7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Agravo em REspE nº 060022853, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/09/2021)

Desse modo, repita-se, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de
demonstrar os motivos de fato e de direito capazes de alterar os fundamentos da sentença. Do
contrário, mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos.
Na espécie, embora os Recorrentes tenham repetido alguns argumentos trazidos na petição
inicial, houve contraposição aos argumentos da sentença, não havendo ofensa ao princípio da
dialeticidade.
Assim, presentes os requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do Recurso
Eleitoral.

II.iii. Mérito
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por ALESSANDRO DOGONSKI e
THIAGO SILVEIRA SBORCHI” em face da sentença proferida pelo Juízo da 41ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR, a qual julgou procedente a representação proposta pela recorrente.
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça inaugural, a recorrida
pugnou pela total procedência da representação, com a condenação por propaganda irregular e
negativa dos Recorrentes e aplicação das multas dos dispositivos violados. Portanto, ante o

Num. 44383344 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/02/2025 14:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021314064713000000043328322
Número do documento: 25021314064713000000043328322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:53:27
pedido de aplicação de multa, não há que se falar em perda de objeto na representação ora em
análise.
Nesse sentido, ante a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 57–D da Lei 9.504/97
nas representações por propaganda eleitoral irregular divulgada na internet mediante veiculação
de informação inverídica e a possibilidade de que seja determinada a remoção definitiva do
conteúdo desinformativo, não há perda do objeto da representação em virtude da realização das
eleições, razão pela qual cumpre prosseguir na instrução processual. Nesse sentido: REC–Rp
0601754–50, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 4.8.2023; e REC–Rp 0601756–20, rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE de 28.8.2023.
In casu, a discussão cinge-se à configuração ou não de propaganda eleitoral irregular através de
publicação de um storie contendo suposta desinformação publicada no perfil do Instagram
intitulado @fiscaliza_londrina de responsabilidade dos Recorrentes, contendo uma montagem
com fotos de Maria Tereza, Marcelo Belinati e um servidor público municipal com os seguintes
dizeres: “BOMBA! BELINATI E SEU BRAÇO DIREITO SÃO INDICIADOS PELO MP POR
DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO”, conforme imagem abaixo colacionada:
Narra a exordial que os recorrentes são administradores do perfil “@fiscaliza_londrina” -
https://www.instagram.com/fiscaliza_londrina - no Instagram, no qual foi veiculada notícia falsa
que relaciona a recorrida e o ex-prefeito de Londrina Marcelo Belinati a suposto “indiciamento”
pelo Ministério Público por desvio de dinheiro público.
Em sua defesa, os Recorrentes alegam que não há desinformação no vídeo impugnado, ou
disseminação de mentiras, manipulação de informações ou distorção de fatos que possam
prejudicar a imagem da candidata Maria Tereza. Sustentam que é lícito mostrar a imagem da
Recorrida ao lado do prefeito Marcelo Belinati e de dois assessores, que também estão
envolvidos na campanha eleitoral e têm vínculo direto com a candidata e, ainda, que os
assessores são investigados pelo Ministério Público e que todos compõem o mesmo grupo
político, portanto, a reprodução da imagem não seria irregular, pois é relevante para o contexto
político em questão.
Pontua-se que o Juízo de origem deferiu a concessão de liminar para determinar a imediata
remoção da publicação e, ao analisar o mérito, julgou procedente a representação eleitoral,
confirmando a liminar deferida.
Inicialmente, destaco que o sistema jurídico brasileiro tem como princípio fundamental a proteção
da honra e imagem dos cidadãos, especialmente durante o período eleitoral, em que a
propaganda deve ser conduzida dentro dos limites legais para garantir a lisura do pleito.
É sabido que a principal finalidade da propaganda eleitoral é apresentar propostas ao eleitorado,
permitindo a discussão de temas pertinentes, constituindo-se, assim, como um instrumento
crucial para a democracia. No entanto, diferentemente do debate legítimo e saudável, a
propaganda negativa vai além do razoável ao atacar diretamente a honra e a reputação de um
candidato, partido ou coligação, especialmente através do uso de notícias falsas ou informações
distorcidas.
Nesse sentido, a propaganda negativa é caracterizada pela tentativa de prejudicar a reputação de

Num. 44383344 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/02/2025 14:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021314064713000000043328322
Número do documento: 25021314064713000000043328322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:53:27
um candidato, por meio de acusações infundadas, carregadas de informações falsas ou
difamatórias. A publicidade mencionada pode ser utilizada por meio de discursos, vídeos,
postagens em mídias sociais, entre outros meios de comunicação. Esta prática é prejudicial, pois
pode afetar diretamente a isonomia entre os candidatos, comprometendo a igualdade de
oportunidades e, principalmente, pode influenciar a percepção do eleitorado.
Quando difamatória, a manifestação do pensamento sofre as limitações legais, enquadrando-se
no campo da propaganda eleitoral irregular, porquanto exorbita dos limites constitucionais do
direito fundamental à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, IV e IX, da CRFB).
Sobre o assunto, a Lei das Eleições estabelece que é livre a manifestação do pensamento,
vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do
art. 58 e do 58- A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem
eletrônica. Assegurando que a violação destes preceitos sujeitará o responsável pela divulgação
da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
O parágrafo 1º, art. 27, da Resolução TSE nº 23.610/2019, a seguir transcrito, prevê a
possibilidade ao exercício da livre manifestação do pensamento, somente passível de limitação
quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, veja-se:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A)
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na internet
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos,
partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o
disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021) (Grifei)

Nessa mesma linha, dispõe a Resolução TSE 23.610/2019, in verbis:
Art. 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral,
por meio da internet, assegurado o direito de resposta, nos termos dos arts. 58, § 3º, IV, alíneas a,
b e c, e 58-A da Lei nº 9.504/1997, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica e mensagem instantânea (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, caput)
§ 1º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º)
§ 1º-A A multa prevista no § 1º deste artigo não poderá ser aplicada ao provedor de aplicação de
internet.
§ 2º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis à(ao) responsável, a Justiça Eleitoral
poderá determinar, por solicitação da(o) ofendida(o), a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatas e candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-D, § 3º)

Num. 44383344 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/02/2025 14:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021314064713000000043328322
Número do documento: 25021314064713000000043328322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:53:27

O art. 57-D, caput, §2º, da Lei nº 9.504/97 estabeleceu os limites e consequências da liberdade
da manifestação do pensamento, por meio: a) da propaganda eleitoral na internet, b) durante o
período da campanha eleitoral, c) sendo assegurado o direito de resposta e a d) cominação de
sanção pecuniária para os casos de descumprimento dos limites legais.
O Tribunal Superior Eleitoral entende ser cabível a sanção de multa prevista no art. 57 - D, §2º,
para os casos em que não exista anonimato, aplicando-a nas hipóteses de: abuso na liberdade
de expressão ocorridas por meio de propaganda veiculada na internet – como ocorre na
divulgação de discurso de ódio, ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado
Democrático, e de informações prejudiciais, difamantes ou mentirosas. (TSE, Rp nº 060155613,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. designado Min. Andre Ramos Tavares, j. 08/02/2024.)
Em detida análise dos autos, é possível concluir que a publicação ora combatida possui conteúdo
caracterizado como propaganda eleitoral negativa apto a causar desinformação e teve por
finalidade a divulgação de informações falsas e descontextualizadas e com conteúdo difamatório,
injurioso ou calunioso, eis que se trata de notícia descontextualizada e distorcida.
A publicação em questão se utiliza de imagem e de manchete sensacionalista que distorce os
fatos e conduz o eleitor a realizar uma interpretação equivocada dos fatos, causando
desinformação e atingindo de forma direta a imagem da recorrida.
Ao fazer o uso de manipulação da imagem da recorrida e do emprego de expressões como
“indiciamento pelo MP” e a “desvio de dinheiro público”, os Recorrentes associam a ex-candidata
a suposto envolvimento em práticas corruptas.
Veja-se que a mensagem veiculada claramente indica que o principal apoiador da campanha
eleitoral de Maria Tereza e ex-prefeito, Marcelo Belinati, juntamente com uma terceira pessoa que
seria “seu braço direito” foram alvo de indiciamento pela prática de desvio de dinheiro público.
Todavia, contrariamente ao que afirma a manchete, constata-se que o link da postagem direciona
a reportagem que apresenta um despacho do Ministério Público que diz respeito à instauração de
notícia de fato para apuração de possível ilícito praticado por pessoas alheias a campanha de
Maria Tereza, cujo teor não se verifica qualquer fato relacionada a Maria Tereza ou a seu
apoiador Marcelo Belinati.
É flagrante que o conteúdo impugnado possui claro objetivo de desqualificar o prefeito ex-Marcelo
Belinati e com isso atingir negativamente a imagem da então candidata apoiada pelo prefeito
perante o eleitorado londrinense, especialmente diante do pleito de segundo turno que se
avizinhava, à época da postagem.
Assim, a meu ver, constata-se que as afirmações publicadas configuram desinformação e são
aptas a levar o eleitor a erro, ainda, ultrapassam os limites da liberdade de manifestação e de
expressão, configurando prejuízo direto à imagem da candidata que sofre a desinformação, como
o ocorrido no caso dos autos.
Ademais, pelo conteúdo da mensagem, vê-se que se trata de propaganda eleitoral negativa,

Num. 44383344 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/02/2025 14:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021314064713000000043328322
Número do documento: 25021314064713000000043328322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:53:27
sendo certo que, para a sua configuração, o ato deve ter por finalidade a desqualificação de
determinado candidato, com vistas a impelir no eleitorado características que o torne inadequado
à investidura do cargo, o que facilmente se detecta na fala do Recorrido.
Registre-se que, no contexto eleitoral, a discussão política é parte fundamental da democracia,
devendo ser garantido o debate de ideias e propostas entre candidatos e eleitores. Contudo, a
mensagem propagada causou desinformação apta a confundir e desorientar a população, que
gradativamente perde a habilidade de distinguir verdade de falsidade e fatos de versões,
ultrapassando, assim, o campo da disputa política.
A respeito da desinformação, assim já se manifestou o TSE:
ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET.
REDES SOCIAIS. DESINFORMAÇÃO. FATOS MANIFESTAMENTE INVERÍDICOS. REMOÇÃO
DAS PUBLICAÇÕES. DEFERIMENTO DA LIMINAR. REFERENDO.
1. A representante pretende, em sede de tutela provisória de urgência, a imediata suspensão de
publicações realizadas pelo perfil, na rede social TikTok, denominado @vicky_vanilla_official, em
que se divulga conteúdos manifestamente inverídicos, os quais vinculam o nome e a imagem do
candidato Luiz Inácio Lula da Silva a ideologias satânicas, de forma a interferir negativamente na
vontade dos eleitores.
2. Na hipótese dos autos, em análise superficial, típica dos provimentos cautelares, verifica–se que
as publicações impugnadas transmitem, de fato, informações evidentemente inverídicas e,
portanto, prejudicial à honra e à imagem de candidato ao cargo de presidente da República nas
eleições 2022.
3. O resultado é que as publicações produzidas e divulgadas pelo perfil @vicky_vanilla_official
estão sendo disseminadas nas redes sociais por diversos outros usuários, gerando desinformação
com o nome e a imagem do candidato da coligação representante. É forçoso reconhecer que a
propagação desses conteúdos, sem nenhum consentimento do candidato ofendido, tem o
potencial de interferir negativamente na vontade do eleitor.
4. A proteção ao direito de veracidade da informação e da honra dos atores do processo eleitoral
viabiliza a flexibilização da liberdade de manifestação do pensamento, a fim de evitar a proliferação
de notícias inverídicas ou descontextualizadas que, de algum modo, possam afetar a higidez das
eleições.
5. Liminar deferida referendada. (TSE - Rp: 06013526620226000000 BRASÍLIA - DF 060135266,
Relator: Min. Paulo De Tarso Vieira Sanseverino, Data de Julgamento: 21/10/2022, Data de
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão) [grifos nossos]

No mesmo sentido, cito julgados de outros Tribunais pátrios:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
ENTREVISTA CONCEDIDA À EMPRESA DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET. POSTAGEM EM REDE
SOCIAL.
PROPAGANDA
ANTECIPADA
NEGATIVA.
DIREITO
CONSTITUCIONAL
DE
LIVRE
MANIFESTAÇÃO. ABUSO. CARACTERIZAÇÃO. DISSEMINAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO.

Num. 44383344 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/02/2025 14:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021314064713000000043328322
Número do documento: 25021314064713000000043328322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:53:27
NÍTIDA INTENÇÃO DIFAMATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O TSE firmou entendimento que a caracterização da propaganda antecipada negativa exige “o
pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a macular sua honra
ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico”. (AgR-REspe 0600016-43, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, DJe de 13/12/2021).
2. A livre manifestação do pensamento não constitui direito de caráter absoluto e encontra limites
na inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem (art. 5º, X, da CF/88) -
destacando que o Código Eleitoral, no art. 243, IX, dispõe que “não será tolerada propaganda que
caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam
autoridade pública”.
3. In casu, percebe-se, claramente, do conteúdo da entrevista fustigada que foi imputado ao Sr.
Samuel Carvalho o crime de “apropriação indébito”, o qual foi considerado atípico pela justiça
comum, com a real intenção de desqualificar o pretenso candidato e considerá-lo improbo e
desonesto.
4. Ademais, o conteúdo da entrevista não diz respeito apenas ao trabalho do pré-candidato como
advogado, pois explora um fato específico, inquinado de delituoso e com repercussões pessoais
negativas, deixando, assim, caracterizada a intenção difamatória, pela forma como o fato foi
apresentado aos eleitores do município de Nossa Senhora do Socorro.
5. Com efeito, a garantia de liberdade de expressão, a fim de intensificar o debate político na
sociedade, é salutar e prioritário, mas existem limites que devem ser respeitados para que seja
garantida a integridade do processo eleitoral e a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
6. Recurso desprovido.
(TRE – SE - RECURSO ELEITORAL nº060004425, Acórdão, Des. Tiago Jose Brasileiro Franco,
Publicação: PSESS - Sessão Plenária, 28/08/2024.) (Grifei)

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA
NEGATIVA. USO DE CONTEÚDO MANIPULADO DIGITALMENTE. MULTA POR FAKE NEWS.
CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Trata–se de recurso eleitoral contra sentença que condenou
os recorrentes ao pagamento de multa de R$5.000,00 por veicularem propaganda eleitoral
antecipada negativa, utilizando–se de conteúdo manipulado digitalmente, configurado como fake
news. Os recorrentes argumentam que os vídeos eram críticas políticas legítimas e que não houve
manipulação por inteligência artificial.
2. A liberdade de expressão é fundamental no Estado Democrático de Direito, porém não é
absoluta, estando sujeita a limitações quando envolve a propagação de informações falsas que
possam comprometer a integridade do processo eleitoral.
3. Conforme evidenciado no processo, os recorrentes utilizaram técnicas de manipulação digital
para criar vídeos que disseminaram informações falsas com a intenção de prejudicar a imagem de
pré–candidato, influenciando negativamente o pleito eleitoral. A sentença destacou que, além de
ultrapassar os limites do debate político legítimo, a conduta dos recorrentes visava claramente
manipular a opinião pública mediante a divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou
descontextualizados. Esse tipo de ação é vedado pela legislação eleitoral, que busca preservar a
igualdade de oportunidades entre candidatos e a veracidade das informações durante o período
eleitoral.

Num. 44383344 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/02/2025 14:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021314064713000000043328322
Número do documento: 25021314064713000000043328322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:53:27
4. Recurso eleitoral a que se nega provimento.
(TRE-PE - REl: 06000741320246170121 CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE 060007413,
Relator: Des. Filipe Fernandes Campos, Data de Julgamento: 08/08/2024, Data de Publicação:
DJE - 155 Diário de Justiça Eletrônico do TRE-PE, data 12/08/2024)
A liberdade de escolha e a liberdade de expressão, como visto, encontram limitações,
principalmente quando o tema envolve as repercussões eleitorais, cuja proteção é singular no
Estado Democrático de Direito.
Nesse sentido, o caso ora posto, considero que tenha havido violação apta a gerar prejuízo a
candidata recorrida e que comprometa a lisura do pleito e a isonomia entre os candidatos.
Assim, ao trazer notícias descontextualizadas, tem sim o nítido viés de incutir estados mentais
nos eleitores, eis que se traz na mensagem veiculada informação distorcida como se verdades
fossem, o que no imaginário do eleitor, no contexto em que realizada, pode gerar incertezas,
causando a desinformação e desordem informacional.
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso para o fim de manter
hígida a r. sentença de origem por vislumbrar que o conteúdo impugnado configura propaganda
eleitoral negativa e desinformação, pelo que se sujeita à multa prevista no artigo 57-D, da Lei nº
9.504/1997, supratranscrito.

CONCLUSÃO
Assim, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao Recurso Eleitoral interposto,
mantendo a sentença recorrida que julgou procedente a representação eleitoral e aplicou multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais), aos recorrentes ALESSANDRO DOGONSKI e THIAGO
SILVEIRA SBORCHIA, nos termos do art. 57-D, caput, §2º, da Lei nº 9.504/97.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44383344 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/02/2025 14:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021314064713000000043328322
Número do documento: 25021314064713000000043328322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:53:27
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600275-78.2024.6.16.0041 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: ALESSANDRO
DOGONSKI, THIAGO SILVEIRA SBORCHIA - Advogado dos RECORRENTES: GABRIEL ANTUNES
DA SILVA - PR76311 - RECORRIDO: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES - Advogados do(a)
RECORRIDO: CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712,
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-
A, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE
ZANETTI RODRIGUES - PR109659, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A,
ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes
Denz. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.02.2025